Tribunal: TJES
Processo: 5018179-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018179-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANNE CUNHA ALBUQUERQUE
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018179-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DAYANNE CUNHA ALBUQUERQUE

RECORRIDOS: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROBLEMAS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E TERAPIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAYANNE CUNHA ALBUQUERQUE
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a requerente que contratou o plano de saúde ofertado pela 2ª requerida e administrado pela 1ª requerida em junho de 2022 para seu filho, contudo, vem apresentando problemas no agendamento de consultas e terapias. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6421768), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que jamais apresentou qualquer óbice à marcação de consultas, considerando que o plano se encontrava ativo à época.

Em contestação (ID 6421775), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que foi autorizado tratamento para seu filho (terapia ABA), sendo que eventual intercorrência na Clínica Recriar não geraria qualquer problema para a autora, considerando que dispõe de ampla rede credenciada.

A sentença (ID 6421780) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, revogando a concessão de antecipação da tutela de urgência.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6421782), reiterando que não consegue agendar as terapias e consultas que seu filho necessita.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 6421786 e 6421788), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Destaco que a relação que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e as requeridas, ora recorridas, ao conceito constante do art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Isso porque a autora deve fazer prova mínima de suas alegações. Havendo alegação de que seu filho não estava sendo atendido a autora deveria comprovar tal fato, no entanto, observa-se que foram realizadas quatro consultas médicas (ID 6421777), bem como a liberação da terapia ABA com 120 sessões de terapia ocupacional, 600 sessões com psicólogo, 120 sessões de psicopedagogia e 120 sessões de fonoaudiologia.

Embora a autora possa ter tido algum problema com o agendamento na clínica Recriar, conforme ID 6421523 - Pág. 3, pelo que se percebe foi simples dificuldade em gerar o token para autorização da terapia, sem que se demonstrasse qualquer dificuldade gerada pelas requeridas em liberar os atendimentos propriamente.

Além disso, como bem salientado pelo magistrado de piso, registro parte da sentença prolatada:

“Ocorre que, resta cristalino que o plano de saúde estava em plena vigência, tendo em vista que a parte autora utilizou o plano de saúde em 04 (quatro) consultas. Além disso, há diversas clínicas credenciadas para o tratamento do filho da requerente, havendo a possibilidade de buscar atendimento em outra clínica no caso de eventual intercorrência”.

Devo alertar que a inversão do ônus da prova não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos alegados na inicial.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)